Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, estabelecida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou em outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. No entanto, a mera existência de saldo em conta corrente não conduz à conclusão de que se trata de reserva de capital poupada pelo correntista.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.